Tribunal: TJES
Processo: 5009373-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR CARAN MARELY

AGRAVADO: OSMAR CALEGARI e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Mesmo que tenha o juízo de piso entendio que a parte autora demonstra plena condição econômica para arcar com os custos processuais, é preciso analisar o contexto fático, há de se considerar que a presente demanda foi ajuizada objetivando o recebimento de R$ 933.073,00, em outras palavras, o agravante alega suportar prejuízo que ultrapassa o valor mencionado.

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Júlio César Caran Marely
contra a decisão (id n° 3403270 – fl. 08) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus – ES, que, nos autos da
a
ção de
cobrança
, ajuizada em face de
Osmar Calegari e outros
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 3388458), o agravante sustenta, em síntese, que o seu grave estado de hipossuficiência financeira atual se comprova pelo próprio objeto da demanda, uma vez que emprestou sua conta mantida no
Sicoob
ao seu amigo
Osmar

para que este realizasse “
‘trocas’ de cheques para obter dinheiro para sustentar seu negócio”
(fl. 03).

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 3646104) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5004736-64.2022.8.08.0047), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Após, e devolvidos os ARs, não houve outras manifestações por nenhuma das partes, de modo que prossigo com o julgamento do feito.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso dos autos, o juízo de piso entendeu que “
a parte autora demonstra plenas condições econômicas para arcar com os custos processuais, considerando as aplicações financeiras que ultrapassam trezentos mil reais
” (id n° 3403270 – fl. 08).

De fato, após análise extensiva dos documentos acostados no caderno processual, consta no comprovante de imposto de renda (exercício 2022; ano-calendário 2021) juntado pelo agravante (id n° 3403269 – fls. 06/14), na parte “declaração de bens e direitos”, o seguinte:
(i)
“Capital Social Sicoob Norte” de R$ 138.201,20;
(ii)
“Saldo Aplicações Renda Fixa Sicoob Norte” no valor de R$ 176.154,39; e
(iii)
“Saldo Conta Corrente Sicoob Norte” de R$ 7.583,98.

Os referidos valores declarados, por si só, me levaria a concluir que a parte teria condições de arcar com as custas e despesas processuais. No entanto, há de se considerar que a presente demanda foi ajuizada objetivando o recebimento de R$ 933.073,00, visto que “
o agravante, que sempre teve muita amizade com o 1
o
agravado, utilizou sua conta mantida no
Sicoob
para realizar ‘trocas’ de cheques para obter para o mesmo dinheiro para sustentar seu negócio”
e “
com isto, o 1
o
agravado passou para o agravante diversos cheques emitidos por ele, seus dois filhos e suas noras, um parceiro de negócios e uma amiga, no entanto, todos estes cheques voltaram pelo motivo 11 (insuficiência de fundos) e posteriormente pelo motivo 12 (insuficiência de fundos);
em outras palavras, o agravante
Júlio César
alega suportar um prejuízo que ultrapassa R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Ainda, a declaração de imposto de renda refere-se ao ano-calendário 2021, de modo que é possível, tendo em vista os fatos narrados na inicial, que a atual situação financeira do recorrente não corresponda ao que fora naquela oportunidade declarado.

Não fosse o bastante,
(i)
do extrato da conta corrente do agravante, extraído em 01/07/2022, consta um saldo devedor de R$ -35.680,98 e “
saldo de aplicações
” de apenas R$ 50,44 (id n° 3388899 – fl. 11); e
(ii)

o
Banco Sicoob
, neste corrente ano, já ajuizou 2 (duas) execuções em face do agravante (n° 5005562-90.2022.8.08.0047 e n° 5005803-64.2022.8.08.0047).

Todas essas considerações são o suficiente a conjecturar uma incapacidade financeira por parte do autor, que está suportando os prejuízos decorrentes do alegado empréstimo a Osmar.

Pelo exposto, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por fim, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora